Tribunal: TJMT
Processo: 1007922-35.2024.8.11.0040
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007922-35.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME CHRISTIAN DA ROSA DOS SANTOS - CPF: 072.699.111-26 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIR CORDEIRO - CPF: 502.269.679-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de motocicleta utilizada em suposta tentativa de homicídio qualificado, sob o fundamento de que o bem ainda interessa à instrução processual penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a motocicleta utilizada como instrumento em crime de tentativa de homicídio pode ser restituída antes do trânsito em julgado da ação penal e, (ii) se é possível sua restituição provisória mediante nomeação do proprietário como fiel depositário.

III. Razões de decidir

3. A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado é vedada se o objeto interessar ao processo, nos termos do art. 118 do CPP.

4. Ainda que a propriedade e a licitude da origem do bem estejam comprovadas, a motocicleta foi utilizada como instrumento do crime, enquadrando-se na hipótese do art. 91, II, do CP.

5. Contudo, diante da ausência de requerimento de perícia e da utilidade do bem para o sustento do apelante, é admissível sua restituição provisória com nomeação como fiel depositário, a fim de evitar deterioração e desvalorização do bem.

6. A jurisprudência estadual admite a restituição provisória em tais condições, sem prejuízo de futura constrição, e com isenção das taxas e despesas administrativas decorrentes da apreensão.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, arts. 118, 119, 120.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 69.469/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022; TJMT, AP n. 1014631-03.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18/05/2025, AP n. 1005550-30.2021.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/04/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007922-35.2024.8.11.0040

APELANTE: GUILHERME CHRISTIAN DA ROSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME CHRISTIAN DA ROSA DOS SANTOS
contra sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso que julgou improcedente o pedido de restituição da motocicleta Honda/CG 160 Fan, cor vermelha, ano 2023, placa SPF7E49/MT, apreendida nos autos do inquérito policial n. 1003322-68.2024.8.11.0040 (ID. 293112515).

O apelante sustenta que: 1) a apreensão do veículo ocorreu em razão de, no dia 04 de março de 2024, por volta das 15 horas, ele ter, supostamente, praticado o crime de tentativa de homicídio qualificado, utilizando de sua motocicleta; 2)
“até a presente data, não há informações de requisição de perícia por parte do Ministério Público quanto ao bem apreendido, tampouco há juntada nos autos de qualquer perícia do veículo, não havendo motivos para manutenção da apreensão do bem”
; 3)
“(...) a documentação da motocicleta está devidamente regularizada perante o Detran, contendo todas as informações, inclusive sobre a cor, numeração de placa e chassi (...) o que pode atestar a origem lícita e legal do veículo (...)”
; 4)
“(...) utiliza a motocicleta apreendida para o seu trabalho diário, sendo este o meio essencial para o sustento próprio e de sua família (...)”.

Requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja restituído o veículo mencionado, com isenção do pagamento de eventuais custas relativas a diárias, taxas de permanência em pátio e demais encargos oriundos da apreensão. Subsidiariamente, seja nomeado depositário fiel da motocicleta supracitada
“(...) para que não haja risco de deterioração e perda do valor econômico (...)”
(ID. 293112256).

Nas contrarrazões
,
a
2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso
pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 293112528).

No mesmo sentido do órgão ministerial de origem, a 12a PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pela manutenção da sentença recorrida (ID. 299371365).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme exposto no relatório, o apelante requer a reforma da sentença que indeferiu o pedido de restituição motocicleta Honda/CG 160 Fan, cor vermelha, ano 2023, placa SPF7E49/MT, apreendida nos autos do inquérito policial n. 1003322-68.2024.8.11.0040.

A sentença recorrida restou assim fundamentada:

“Trata-se de Pedido de Restituição de coisa apreendida formulado por GUILHERME CHRISTIAN DA ROSA DOS SANTOS, já qualificado, que por meio de defesa técnica constituída, pleiteia em síntese, a restituição de 01 (uma) Motocicleta Honda/CG 160 Fan, cor vermelha, ano 2023, placa SPF7E49/MT; 01 (um) aparelho celular, cor preta, com tela quebrada e 01 (uma) chave de motocicleta, apreendidos nos autos da ação penal n. 1003322-68.2024.8.11.0040. (...)

No caso em voga, tem-se que a comprovação da propriedade pelo Peticionante de 01 (uma) Motocicleta Honda/CG 160 Fan, cor vermelha, ano 2023, placa SPF7E49/MT, encontra-se demonstrada, conforme mencionado acima e documento de comprovação encartado.

Todavia, cumpre mencionar, que encontra-se incluso dos autos, que os policiais teriam percebido que o réu estaria trafegando com a motocicleta objeto deste pedido com “escape aberto”, o que levou a tentativa de abordagem do referido, que avançou o sinal vermelho, atropelando inclusive a guarda municipal, sendo mencionado ainda pelo Ministério Público que a apreensão do bem “se reveste de imprescindibilidade probatória”, diante da ligação da conduta diretamente atrelada ao mesmo, interessando-se assim ao processo, ficando prejudicada a configuração dos demais requisitos para concessão da medida. (...)

No mesmo sentido, impera mencionar ainda o que dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal, que preleciona que antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Além disso, caso comprovado o crime, tais bens estariam sujeitos ao previsto no art. 91, II, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que restou demonstrado nos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do Requerente, com fundamento nos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal. (...)”.

Acerca da restituição de bens apreendidos, dispõe o art. 118 do CPP que:
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo."

Por sua vez, o art. 119, do referido diploma legal, estabelece que
“as coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé”.

Ressalta-se que
“os artigos mencionados no art. 119 do CPP – arts. 74 e 100 do Código Penal – são anteriores à reforma da Parte Geral do Código Penal pela Lei n. 7.209/84. Hoje, correspondem ao art. 91, inciso II, do CP, que dispõe: São efeitos da condenação: (...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (...)”
(Lima, Renato Brasileiro, Código de Processo Penal Comentado, Editora jusPODIVM, ano 2016, página 386).

Desse modo, não poderão ser restituídos os instrumentos do crime, entendidos como as coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, nem os produtos do crime, compreendidos como qualquer bem ou valor obtido pelo agente em razão da prática delituosa, salvo se houver interesse do ofendido ou de terceiro de boa-fé, uma vez que tais bens estão sujeitos ao perdimento em favor da União, nos termos da sentença penal condenatória.

Em outras palavras, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
"a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal"
(AgRg no RMS n. 69.469/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

No caso em análise, embora a propriedade do bem tenha sido cabalmente demonstrada e a motocicleta cuja restituição se pretende não se enquadre como coisa 'cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito', verifica-se que o referido veículo foi utilizado na prática de tentativa de homicídio qualificado, caracterizando-se, portanto, como instrumento do crime.

A propósito, é exatamente isso que narra a denúncia,
verbis
:

“(...) GUILHERME CHRISTIAN DA ROSA DOS SANTOS, a fim de escapar e como forma de retaliação ante a sua iminente abordagem (motivação torpe), acelerou a motocicleta e atropelou propositadamente o guarda municipal VALDIR CORDEIRO, cujo impacto acabou por arremessar o ofendido ao solo com a consequente provocação de lesões corporais. (...)”

Nesse cenário, enquanto não houver o trânsito em julgado da ação penal, revela-se temerária a restituição definitiva do bem, uma vez que este constitui, em tese, instrumento da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, sendo, portanto, passível de perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inciso II, do CP.

Embora seja necessário que a motocicleta permaneça vinculada à ação penal, nada obsta que seja confiada ao apelante, na qualidade de fiel depositário, sobretudo diante da aparente ausência, nos autos da ação penal, de qualquer solicitação de perícia no referido veículo.

Importa ressaltar que a nomeação do apelante como fiel depositário contribui para a preservação da motocicleta, evitando sua deterioração e a consequente desvalorização que certamente ocorreria caso permanecesse apreendida, além de viabilizar a continuidade do pagamento do IPVA.

A medida, além de resguardar o interesse do erário em eventual perdimento, garante que o veículo possa ser leiloado em condições mais favoráveis, se necessário.

Além disso, não pode passar desapercebido que o apelante utiliza a motocicleta para exercer sua atividade profissional como entregador de marmitex. Assim, a negativa de sua posse provisória mostra-se desproporcional, especialmente porque não compromete a efetividade de eventual sentença penal condenatória.

Nesse sentido:

“A nomeação do proprietário como fiel depositário do bem apreendido é admissível quando adequada à preservação do interesse público e à proteção da propriedade privada. 2. A manutenção da posse do bem pelo proprietário na condição de fiel depositário assegura a sua conversação e evita desvalorização, sem comprometer eventual decisão futura de perdimento.”
(TJMT, AP n. 1014631-03.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 18/05/2025);

“Quando o bem apreendido está submetido a condições que causam deterioração ou depreciação, a nomeação do proprietário como fiel depositário revela-se a solução mais adequada para salvaguardar os seus interesses, assim como os interesses processuais”
(TJMT, AP n. 1005550-30.2021.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/04/2022).

Por consequência, sendo
“deferida a restituição do bem apreendido, não se justifica a cobrança ao seu legítimo proprietário de taxas e demais dispêndios relativos à sua remoção e estadia por ausência de previsão legal, sendo inaplicáveis as regras administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.”
(TJMT, AP n. 1000108-37.2020.8.11.0096, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/01/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito, em dissonância com o parecer ministerial,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a restituição
provisória
do veículo Honda/CG 160 Fan, cor vermelha, ano 2023, placa SPF7E49/MT, com isenção de eventuais taxas e despesas relativas à estadia, em favor do apelante
Guilherme Christian da Rosa dos Santos
, na q
ualidade de fiel depositário, mediante assinatura de termo nos autos, comprometendo-se a conservar o bem em perfeitas condições, zelar por sua guarda e apresentá-lo sempre que ordenado pela autoridade judicial competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025